Tribunal: TJMT
Processo: 1014964-86.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014964-86.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAILSON SOUZA DA MACENA - CPF: 004.479.135-65 (EMBARGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.189.326/0001-34 (EMBARGANTE), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), CREUNICE DIAS DA SILVA - CPF: 580.962.721-87 (EMBARGANTE), VICENTE MANOEL DE CASTRO ZANOL - CPF: 198.241.902-44 (EMBARGANTE), CREUNICE DIAS DA SILVA - CPF: 580.962.721-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICENTE MANOEL DE CASTRO ZANOL - CPF: 198.241.902-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
: Embargos de declaração opostos

contra acórdão que manteve sentença desfavorável em ação monitória, alegando omissão, contradição e obscuridade no julgamento.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se houve (i) omissão quanto à regularização das custas processuais; (ii) contradição sobre a necessidade de prova pericial; e (iii) obscuridade quanto à responsabilidade dos sócios da empresa embargante.

III. Razões de decidir:
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a regularização das custas, a desnecessidade de prova pericial e a exclusão da responsabilidade dos sócios. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
: Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 355, I, 370 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Distribuidora de Produtos Naturais Ltda.
, em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, no âmbito de apelação oriunda de ação monitória, que rejeitou os pleitos da empresa embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
omissão
,

contradição

e

obscuridade
no julgado, alegando que tais vícios comprometem a prestação jurisdicional e o adequado prequestionamento de teses jurídicas necessárias para eventual interposição de recurso às instâncias superiores
.

Nas razões recursais apresentadas alega que o acórdão não enfrentou precedentes jurisprudenciais vinculativos acerca da extinção de feitos por inadimplemento de custas processuais e da imprestabilidade de cheques devolvidos por motivo 35 como prova em ação monitória.

Aponta a
incongruência entre os fundamentos do juízo de origem e o acórdão embargado quanto à necessidade de produção de prova pericial para análise de assinaturas contestadas em cheques.

Alega a falta de clareza sobre a responsabilidade dos sócios da empresa embargante, pleiteando a exclusão destes do polo passivo da demanda no sistema PJe.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo embargado no Id n. 253781695, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

A embargante alega, essencialmente, contradição e obscuridade no acórdão embargado, apontando como fundamentos: (i) suposto descabimento de cancelamento da distribuição em razão da regularização das custas; (ii) contradição quanto à necessidade de produção de prova, em função da preclusão temporal; e (iii) obscuridade relativa à

condenação dos sócios da empresa no
decisum
.

A embargante questiona a decisão que reconheceu a regularidade processual mediante a comprovação do pagamento das custas processuais em momento posterior. O acórdão embargado analisou detidamente a questão, destacando que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do próprio colegiado, o cancelamento da distribuição somente se perfaz após intimação pessoal da parte, o que não ocorreu nos autos. Assim, a regularização das custas supre eventual vício formal, em conformidade com os arts. 290 e 485, inciso I, do CPC.

Portanto, inexiste omissão ou contradição a ser sanada.

Ressalta-se que o art. 290 do CPC, interpretado à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não preconiza solução diversa para a hipótese tratada, especialmente quando regularizadas as custas antes da sentença.

Quanto à necessidade de produção de prova pericial, o acórdão embargado foi enfático ao consignar que o ônus de requerer a produção de provas no momento processual adequado incumbe à parte interessada, conforme o art. 355, I, do CPC.

A embargante não apresentou requerimento de prova pericial dentro do prazo processual, configurando preclusão temporal. Ainda, o juízo de origem concluiu pela desnecessidade de tal prova, com base na convicção formada pelos elementos probatórios já constantes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC).

Assim, não há contradição no acórdão.

Quanto à suposta obscuridade sobre a responsabilidade dos sócios da empresa embargante, verifica-se que o acórdão deixou claro que a condenação foi imputada exclusivamente à pessoa jurídica, inexistindo qualquer responsabilidade solidária ou desconsideração da personalidade jurídica que pudesse comprometer os sócios, conforme consignado expressamente no voto condutor.

A mera inclusão dos nomes dos sócios no sistema PJe não induz à conclusão de sua responsabilização.

Nesse contexto, ao que se afigura a embargante objetiva a rediscussão de matéria já debatida e decidida pelo Colegiado, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA PRIVADA – CADASTRO OBRIGATÓRIO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO JUDICIÁRIO – EXPEDIENTE DIRECIONADO AO RESPONSÁVEL HABILITADO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”

(RED n. 1014568-84.2024.8.11.0000, Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.10.24 - negritei ).

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025